Tribunal: TJBA
Processo: 8002015-67.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002015-67.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com a alegação de vício na decisão anteriormente proferida, sob o argumento de que teria havido contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade em demanda que envolve pretensão de fornecimento de tratamento médico. O embargante sustenta que o valor da causa corresponderia ao benefício econômico pretendido, pugnando pela reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. A alegada contradição entre o valor econômico da causa e a adoção do critério equitativo para fixação dos honorários não configura vício formal, mas mero inconformismo com o entendimento adotado, não sendo hipótese de cabimento dos embargos. 5. O acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos que justificaram a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base em jurisprudência consolidada sobre ações na área da saúde. 6. Para fins de prequestionamento, reconhece-se a inclusão, no acórdão, dos elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, cabendo apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material na decisão judicial. 2. A adoção do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios em demandas que envolvam fornecimento de tratamento médico não configura vício sanável por embargos de declaração. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002015-67.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 30 de Setembro de 2025.